Tribunal: TJMT
Processo: 1013017-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013017-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (AGRAVANTE), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTRO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE DO MESMO – IMPOSSIBILIDADE – § 3a, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

Na dicção do § 3o, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4o, do artigo 6o do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.

Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME e M.R TRANSPORTADORA LTDA - ME e A.M.V TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Impugnação de Crédito no 0007492-89.2018.8.11.0041, para o fim de manter fora da relação de credores da recuperanda, o crédito pertencente a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO, decorrente das Cédulas de Crédito Bancário no B21432107-8 e B21431946-4, por não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, bem como fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Em suas razões, os agravantes alegam que o crédito não está garantido por válida alienação fiduciária, uma vez que não está averbado no Registro de Títulos e Documentos, o que seria imprescindível para fins de aplicação do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, a teor do art. 1.361, §1o, do CC/02.

Aduzem que a decisão recorrida aplicou literalmente a exceção do art. 49, §3o, da Lei de Falências, sem observar que a impugnação de crédito se baseou na essencialidade dos bens para requerer a submissão dos respectivos contratos na recuperação judicial.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de manter o crédito da agravada submisso aos efeitos concursais, em razão da garantia fiduciária não ter sido validamente constituída, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão, ou seja, com respeito ao art. 49 da Lei 11.101/2005 e art. 1.361, §1o, do CC/02.

Contraminuta da parte agravada (ID 51460954).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 53576982).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES ajuizada pela recuperanda MAV COMÉRCIO DE TRANSPORTES LTDA ME E OUTRAS, a fim de que seja determinada a reinclusão do crédito pertencente à COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO, no valor de R$ 190.895,56, ao argumento de que os contratos que legitimam o crédito não foram averbados no órgão competente, estando, portanto, sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

A parte impugnada e o Administrador Judicial manifestaram pela improcedência da impugnação, a fim de que o crédito em questão permaneça fora da relação de credores, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei de Regência.

Em manifestação, o Ministério Público de primeiro grau, opinou pela sua não intervenção no caso, uma vez que o crédito analisado não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Ao decidir a questão, o Juízo julgou improcedente a impugnação por entender pela inaplicabilidade da disposição contida no § 1o do art. 1.361, do Código Civil, e que não há dúvidas sobre a aplicabilidade e validade plena do § 3o, art. 49, da Lei no 11.101/2005, e, sendo a impugnante credora fiduciária, tenho que os aludidos créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Ainda, em respeito às garantias dos credores fiduciários, não vislumbrou direito à permanência na posse de bens essenciais às atividades da devedora, eis que tal permanência se restringiu ao chamado “prazo de blindagem”.

Inconformada, a parte Impugnante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão, a fim de manter o crédito da agravada submisso aos efeitos concursais, em razão da garantia fiduciária não ter sido validamente constituída, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão, ou seja, com respeito ao art. 49 da Lei 11.101/2005 e art. 1.361, §1o, do CC/02.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela empresa agravante, estando destoando do preceito legal, este recurso não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que as Cédulas de Crédito Bancário nos B21432107-8 e B21431946-4, pactuadas pelas partes, foram garantidas por alienação fiduciária constituída sobre os bens descritos no ID 46956450 - Pág. 3, o que faz com que, de fato, tal crédito não se sujeite aos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3o do art. 49, da Lei no 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 4. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 1.1 Reconheceu-se, de modo coerente com a motivação adotada, a absoluta inaplicabilidade da disposição contida no § 1o do art. 1.361 do Código Civil (que exige, para a constituição da propriedade fiduciária, a consecução do registro do contrato no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do Devedor) à cessão fiduciária de títulos de crédito (bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), aventada pelas insurgentes a pretexto de submeter os respectivos créditos aos efeitos da recuperação judicial. 2. Insubsistente, de igual modo, a alegação de omissão do julgado, especificamente quanto ao art. 104, III, do Código Civil, pois, além de o dispositivo legal sob comento não ser propriamente o objeto da controvérsia posta, certo é que o acórdão embargado reconheceu peremptoriamente que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da contratação, sendo, para esse fim, indiferente a consecução do registro. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

A questão atinente à não submissão dos créditos com garantia real aos efeitos da recuperação judicial, disciplinada na Lei 11.101/05, há muito já fora objeto de exame pela Corte Superior, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "TRAVA BANCÁRIA". 1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013)

Ademais, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetem ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ e a questão se apresenta de uma forma bastante singela.

No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta, enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa duvida. Em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, previu expressamente que, em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.

Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7o do Decreto-Lei n. 911/1969).

Por tais aspectos, embora residam alguns julgados isolados em sentido contrário, entendo que permanecer os bens, malgrado a sua essencialidade para o desenvolvimento das atividades da empresa agravante, sem cumprimento do contrato, estaríamos oficializando em favor da empresa em recuperação judicial o calote.

Isto porque, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial os mesmos são extra-concursais.

E, por outro lado, privando a instituição financeira de cumprir o que foi estabelecido no contrato, aguardando indefinidamente, o desenrolar da questão, com os bens junto ao devedor fiduciário, com certeza, quando superada esta questão e os bens forem apreendidos, por força do contrato em questão, com certeza, serão meras sucatas, aspectos que não podem ser desconsiderados.

Com o objetivo de consolidar este entendimento e gerar maior segurança aos jurisdicionados, o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já editou o ENUNCIADO III, que assim estabelece:

“Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”.

A uniformização deste entendimento pelo Tribunal de Justiça Paulista foi muito importante para servir de orientação aos juízes de direito de primeiro grau de jurisdição para reconhecer que a excussão da garantia somente pode ser durante o período de blindagem, dando segurança jurídica ao credor que acreditava que, em face do § 3o, do artigo 49, da LRJ, antes da celebração das operações com a empresa que, posteriormente, apresenta o pedido e plano de recuperação judicial, isto é, confere a segurança jurídica.

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.

Vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 06/10/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020